Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE IDENTIDADE FALSIFICADA A POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 304 c/c art. 297 ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) para o de falsa identidade (art. 307 do CP); e, ii) verificar se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de documento materialmente falso perante autoridade policial configura o crime do art. 304 do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para falsa identidade (art. 307 do CP).

4. O delito do art. 307 do Código Penal é de caráter subsidiário, incidindo apenas quando a conduta não configurar crime mais grave. Tendo o réu feito uso de documento falsificado, aplica-se o tipo mais severo do art. 304 do CP.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 304, 307, 44 e 65; STJ, Súmula n. 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 458.145-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 19.11.2019; STF, RE 1.269.051/MS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T., j. 20.10.2020; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023.